Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716044-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLEONICE SOUZA LIMA BENEZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 122746920 (autos de origem), proferida em liquidação provisória por arbitramento proposta por CLEONICE SOUZA LIMA BENEZ, que rejeitou as impugnações e fixou o valor da dívida. Afirma, em suma, que houve excesso de execução; que houve inclusão de reflexos posteriores a abril de 1990; que, no cálculo, deveria ser aplicada somente a diferença entre o percentual de 84,32% e aquele constante no título executivo judicial (41,28%); que os juros devem observar a sistemática válida para a Fazenda Pública; que o termo inicial dos juros de mora é citação na liquidação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a revogação da decisão agravada, com a determinação de nova perícia. Custas recolhidas (ID 35457033). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, verifica-se que, conquanto o agravante tenha manifestado discordância quanto ao valor indicado pelo perito judicial, não indicou o valor que entende correto. Ademais, em análise prefacial, o laudo pericial (ID 114584208 de origem) e seu complemento (ID 118835740 de origem) é elucidativo e observou os termos estabelecidos no título executivo judicial. Por outro lado, no laudo pericial, o expert elaborou dois cálculos: um considerando o percentual de 100% sobre a diferença apurada em relação ao índice de atualização (pretendido pela parte agravada) e outro adotando como referência o percentual sobre os pagamentos realizados pelo mutuário (tese defendida pela parte agravante). No valor arbitrado na liquidação, o juízo de origem acolheu a tese do banco devedor, homologando a quantia de R$ 337.815,98. Sobre o percentual de juros, a decisão agravada, adequadamente, colacionou excerto do título executivo judicial, que rechaçou a aplicação da taxa Selic como indexador dos juros moratórios e definiu o percentual de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Acerca do termo inicial da incidência dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. É irreparável, portanto, a decisão que observa a tese estabelecida, de caráter vinculante, por Corte Superior. Portanto, não se verificando a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 5 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora